Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Lucimeire Maria da Silva Número do processo: 0722204-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FERNANDES MENDONCA AGRAVADO: P &amp; V INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Matheus Fernandes Mendonça contra a decisão interlocutória da 10a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0722014-59.2023.8.07.0001, ID no 160091568, págs. 1-2). 2. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, a qual deve ser imediatamente revogada, pois nenhuma das alegações da agravada condizem com a realidade. 3. Destaca que o oficial de justiça responsável pela diligência não conseguiu averiguar se as informações do mandado correspondiam aos equipamentos requisitados na origem, pois na verdade os itens foram regularmente adquiridos da empresa MD Importadora e a agravada tenta obter a posse de forma injusta. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 47524382 e no 47524397). 6. Cumpre decidir. 7. A Portaria GPR no 1253 de 22 de maio de 2023, delimita a atuação do Plantão Judicial da Segunda Instância à apreciação de situações de urgência que podem ensejar iminente risco de perecimento de direito: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto Lei 911/69 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0911Compilado.htm), com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/l13043.htm), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. [grifado na transcrição] 8. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 9. O Desembargador Plantonista poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, os documentos anexados à inicial demonstram a existência de contrato de prestação de serviços cujo objeto é a instalação e a entrega de sistema de geração de energia solar fotovoltaica entre a agravada e a empresa INOVA5 (ID no 159929567). 13. Diante da necessidade de preparação da estrutura para a instalação dos equipamentos adquiridos da empresa MD Importação e Exportação, foi sugerido por funcionário da INOVA5 que os geradores e as placas ficassem em galpão localizado na cidade do Gama. 14. A retirada dos equipamentos e a correspondente instalação deveria ter ocorrido em 23/5/2023. Porém, o agravante não teria autorizado a sua retirada do galpão, como consequência de desentendimentos comerciais mantidos com o funcionário da INOVA5. 15. Esses fatos foram comunicados à autoridade policial que providenciou o registro do Boletim de Ocorrência no 2.386/2023-0 (ID no 159929572). A agravada ofereceu como caução 3 veículos de sua propriedade e pleiteou a devolução dos equipamentos adquiridos. 16. O agravante afirma que a diligência não foi realizada, pois “[...] certamente não seria possível identificar os bens (placas fotovoltaicas e inversores) na posse do Agravante, pois os equipamentos comprados e pagos pelo Agravante a MD IMPORTADORA, não são os equipamentos que o Agravado tenta de todas as formas ter a posse injusta.” 17. Destaca que possui as notas fiscais correspondentes aos produtos adquiridos diretamente da empresa MD Importação, no valor de R$ 534.108,66, corroborando os seus argumentos, o que justificaria a necessidade de suspensão da ordem de busca e apreensão. 18. O próprio agravante declara que não será possível localizar os itens constantes no mandado expedido, pois somente aqueles por ele adquiridos constam atualmente no galpão. Essa assertiva afasta a alegação de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. A higidez dos contratos celebrados e as condutas praticadas pelas partes para viabilizar a prestação dos serviços somente poderá ser adequadamente analisada após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa, em juízo de cognição exauriente. 20. Os argumentos e elementos documentais apresentados pelo agravante com as suas razões recursais não são suficientes para afastar a necessidade de realização de nova diligência no local (galpão), com o intuito de averiguar o eventual paradeiro dos itens que deveriam ser ressarcidos. 21. Ademais, caso tenha êxito em sua defesa, o agravante será desonerado dos efeitos decorrentes do descumprimento da ordem judicial, o que reforça a inexistência de perigo de dano ou de perecimento de direito que justifique a suspensão das determinações previstas na decisão recorrida. 22. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria pela Relatora, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Concluída a diligência, encaminhe-se à Relatora, Exma. Sra. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, integrante da colenda 5a Turma Cível. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2023. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO